Tribunal: TJDFT
Processo: 0706270-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DUPLICIDADE DE PUBLICAÇÕES. INÍCIO DA CONTAGEM DE PRAZO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO PROCESSUAL ANTES DA PUBLICAÇÃO NO DJE. INTEMPESTIVIDADE. CONFIGURADA. RECURSO INADIMISSÍVEL. ART. 932, III, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O início do prazo recursal ocorre na data de publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico, conforme determina o art. 244 do Código de Processo Civil.
2. Em se tratando de processo eletrônico, a intimação será efetivada no dia que realizada a consulta do teor da intimação, nos termos do art. 5o, §1o, da Lei no 11.419/2006, que regulamenta a informatização do processo judicial.
3. A fluência do prazo recursal se inicia no primeiro dia útil a partir da ciência do conteúdo integral da decisão ocorrida antes da publicação no DJe. Art. 60 do Provimento no 12/2017 deste Tribunal de Justiça.
4. No caso dos autos, a Apelação foi interposta após o transcurso do prazo de quinze dias úteis, contatos a partir do registro da ciência no PJe, restando patente a sua intempestividade, o que autoriza o não conhecimento do recurso por ser inadmissível, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC.
5. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida.